Tribunal: TJPA
Processo: 0813746-95.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0813746-95.2024.8.14.0000

PACIENTE: MANOEL RAIMUNDO DA IGREJA NETO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DE PRAINHA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL N° 0813746-95.2024.8.14.0000

IMPETRANTE: GUSTAVO PASTOR DA SILVA PINHEIRO.

PACIENTE: MANOEL RAIMUNDO DA IGREJA NETO.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE PRAINHA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. LEI Nº 10.826/2003, ART. 12. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PERDA DO OBJETO.
WRIT
PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de Manoel Raimundo da Igreja Neto, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha, nos autos da Ação Penal nº 0005647-74.2016.8.14.0090. O paciente foi acusado da prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003. A defesa alegou constrangimento ilegal por inépcia da denúncia e requereu o trancamento da ação penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve perda do objeto do
Habeas Corpus
em razão de superveniência de sentença absolutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O trancamento de ação penal por
Habeas Corpus
é medida excepcional, admitida apenas nas hipóteses de atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade, o que não se verifica no caso.

4.

Consta dos autos que, em 09/10/2024, foi proferida sentença pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha, julgando improcedente a denúncia e absolvendo o paciente da imputação do delito previsto no artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

5.

A superveniência de sentença absolutória acarreta a perda do objeto do
Habeas Corpus
, uma vez que a questão da legalidade da ação penal torna-se prejudicada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Writ
prejudicado.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de sentença absolutória, que julga improcedente a denúncia, acarreta a perda do objeto do
Habeas Corpus
que visava o trancamento da ação penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/2003, artigo 12.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em prejudicar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
para trancamento da ação penal, impetrado pelo advogado Gustavo Pastor da Silva Pinheiro, em favor do paciente MANOEL RAIMUNDO DA IGREJA NETO, acusado pela prática do crime previsto no artigo 12, da Lei nº 10.826/2006, em razão de suposta posse irregular de arma de fogo de uso permitido.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha, nos autos da Ação Penal nº 0005647-74.2016.8.14.0090.

O impetrante aduz que o coacto se encontra constrangido ilegalmente no seu direito de ir e vir, por inépcia da denúncia. Por esse motivo, requer a concessão do Ordem, para trancar a ação penal.

As informações foram prestadas e acostadas aos autos (Doc. Id. nº 21564634 - páginas 1 e 2). O Ministério Público opinou pelo conhecimento e denegação do
Habeas Corpus
(Doc. Id. nº 21919376 - páginas 1 a 5).

É o relatório.

VOTO

Narram os autos da Notícia de Fato nº: 1.23.0003.000766/2015- 077 que, em operação realizada pelo ICMBio e polícia militar no combate de crimes ambientais na região do Xingu, nos limites de Prainha e Porto de Moz, no dia 27 de agosto de 2014, por volta de 08:00 horas, na Fazenda Jutaí, localizada no Rio Macapixi, município de Prainha, de propriedade do ora denunciado, foram apreendidas armas de fogo do tipo escopeta calibre 12 e Coronha calibre 20, sem canos e mais 11 (onze) cartuchos intactos calibre 12 CBC.

Eis a suma dos fatos.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL APONTADO

A pretensão de trancamento de Ação Penal não prospera, vez que somente é possível, em sede de
Habeas Corpus
, quando comprovadas, de plano, ou seja, sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade, a ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade, hipóteses não evidenciadas no caso em exame.

Após consulta ao sistema PJe de primeiro grau, constata-se que no dia 09/10/2024, foi prolatada a sentença, ocasião em que o magistrado singular julgou improcedente a denúncia, absolvendo o paciente, da imputação da prática do delito, tipificado no artigo 12, da Lei nº 10.826/2003 (Doc. Id. nº 22919817 - páginas 1 a 5).

Por todo o exposto,
data venia
o parecer ministerial, prejudico o
Writ
, em decorrência da perda de seu objeto.

É o meu voto.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 05/11/2024